Tribunal: TJBA
Processo: 8001645-55.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001645-55.2022.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUSTINO DAS VIRGENS NETO Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO. ATRASO REITERADO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS E MULTAS SUPORTADOS INDEVIDAMENTE PELO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO GESTOR. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM OUTROS JULGADOS DO TCM/BA QUE NÃO GERA NULIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001645-55.2022.8.05.0189, em que figura como apelante JUSTINO DAS VIRGENS NETO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,